Tribunal: TJMT
Processo: 1026246-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026246-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIVELTO BIARCHINE DE SOUZA - CPF: 027.785.921-21 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RAI –
DECISUM
DESCONSTITUÍDO –
RECURSO PROVIDO
.

A sentença proferida na pendência de Agravo de Instrumento deve ceder à decisão nele exarada quando sua eficácia dependesse do não provimento do Recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Revisão Contratual extinta com amparo no art. 485, I, do CPC.

O apelante aduz que a decisão na qual foi indeferido o benefício da gratuidade e determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias não foi publicado, o que configura ofensa aos princípios da publicidade, ampla defesa e do devido processo legal e torna inviável a prolação de sentença extintiva. E mais, que a hipótese não é de indeferimento da inicial, como constou.

Afirma que uma vez que a gratuidade foi deferida no Agravo de Instrumento, o juízo de origem deve acatar a decisão do Tribunal.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 05/08/2021 foi determinada a intimação do autor para comprovar o recolhimento da guia de distribuição ou comprovar a sua hipossuficiência, constando que, “
havendo comprovação de rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento
” (ID 113803517).

Dessa decisão o ora apelante opôs Embargos de Declaração, arguindo que deveria lhe ser oportunizado demonstrar a necessidade do benefício e apenas depois determinado o pagamento das custas processuais, mas não foi acolhido (IDs 113803520 e 113803521, respectivamente).

Depois o apelante juntou a documentação requerida (ID 113803526), contudo, o benefício foi indeferido e o autor intimado a efetuar o pagamento (ID 113803531).

Em 23/09/2021 foi certificado o decurso do prazo (ID 113803532) e, após, prolatada a sentença extintiva (ID 113803533).

Todavia, o apelante havia interposto o AI n. 1017099-51.2021.8.11.0000, que foi provido em 23/09/2021, concedendo a gratuidade de justiça (ID 113803534).

Portanto, a sentença prolatada foi contraditória à decisão nele exarada.

Contudo, na pendência do julgamento do Recurso, seria razoável que o magistrado aguardasse o
decisum
que influiria diretamente na sentença, uma vez que a eficácia desta dependeria do não provimento do Agravo, o que, como visto, não ocorreu.

Dessa maneira, com a decisão no Agravo de Instrumento, a sentença perdeu sua eficácia, já que a lide foi extinta sem resolução do mérito
.
Logo, neste caso, a sentença deve necessariamente ceder à decisão posterior (STJ - Rcl 6.749/TO).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RAI – DECISUM DESCONSTITUÍDO – MÉRITO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A orientação do STJ de que a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento deve ser observada com ponderação e a perda de objeto do agravo há de ser verificada no caso concreto, visto que, em determinadas situações, a utilidade do agravo mantém-se incólume mesmo após a prolação da sentença (REsp 962.117/BA). (...)
(N.U 1009568-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo para o regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022